Tribunal: CARF
Processo: 10805.001543/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.001543/2005-55
ACÓRDÃO
9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
POLIBRASIL S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1996
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA: PRECLUSÃO DE ARGUMENTOS NÃO
TRAZIDOS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO RECONHECIDA, MAS SUPERADA
NO MÉRITO PELO COLEGIADO A QUO. APRECIAÇÃO EM TESE. NÃO
CABIMENTO. INUTILIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE
OS ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria relativa à ocorrência de preclusão de
argumentos quando a interpretação apresentada como divergente embora
caracterizada em tese, restou superada pela análise concreta das alegações
trazidas apenas em sede de recurso voluntário, o que revela a inutilidade
do recurso, ainda que fosse provido, posto que já exaurida a discussão pelo
colegiado a quo. Constata-se, ademais, a ausência de similitude entre o
acórdão recorrido e o paradigma, na medida em que o recorrido acabou
apreciando a alegação da recorrente, ainda que como argumento,
enquanto no paradigma a alegação da recorrente, expressamente
reconhecida como argumento e não como matéria, não foi apreciada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
2
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 396 a 424) interposto pela
contribuinte, com fundamento no previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -RICARF, em face do
acórdão no 1401-004.006, de 13/11/2019 (fls. 369 a 381), em que os membros da Turma
decidiram, por unanimidade de votos, não conhecer das matérias atingidas pela norma preclusiva
do artigo 16 do CTN (sic), afastar a preliminar de homologação tácita do PERC e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.1
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1996 ALEGAÇÕES
LANÇADAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações lançadas originalmente no recurso voluntário que não guardem
relação dialética com a decisão de piso e não sejam matéria de ordem pública não
devem ser conhecidas pela autoridade julgadora de segunda instância.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PERC. INOCORRÊNCIA.
A pretensão de aplicar por analogia o disposto no artigo 168 do CTN para
configurar homologação tácita do PERC, considerando sua natureza de recurso,
configuraria “prescrição intercorrente”, que não encontra amparo nas normas de
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)

1 Houve referência equivocada ao CTN no acórdão recorrido, quando claramente se referiria ao decreto do PAF
(Decreto no 70.235/1972)
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
3
Ano-calendário:
1996
PERC.
REGULARIDADE
FISCAL.
COMPROVAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
A comprovação de regularidade fiscal exigida pelo artigo 60 da Lei no 9.069/95
abarca as contribuições previdenciárias e as devidas a terceiros. Não se
comprovando a regularidade em relação a todos os tributos e contribuições
federais, é de se negar provimento ao recurso voluntário.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário em 28/05/2020 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, fl. 388), por meio de intimação disponibilizada em seu domicílio
tributário eletrônico, o sujeito passivo apresentou o recurso especial em 23/06/2020 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, fl. 394).
A contribuinte suscitou a divergência relacionada às seguintes matérias:
1. Da Não Preclusão dos Argumentos Trazidos em Sede de Recurso Voluntário
2. Da Aplicação do art. 168 do CTN por Analogia – Homologação Tácita do PERC
3. Da Necessidade da Autoridade Fiscal Apontar Irregularidades Fiscais – Inversão
do Ônus da Prova
O recurso especial foi admitido pela presidente da Câmara a quo, apenas com
relação à primeira matéria, limitando a caracterização da divergência apenas quanto ao segundo
paradigma arrolado (9101-00.514), nos seguintes termos:
[...]
Os autos versam sobre o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais – PERC – relativo ao IRPJ do ano-calendário 1996. A Recorrente estrutura
sua peça recursal alegando dissídio jurisprudencial em relação a três matérias
distintas. Para fins de análise de admissibilidade do recurso apresentado,
seguiremos a ordem e a denominação das matérias utilizadas pela Recorrente.
As alegações principais relacionadas à primeira matéria objeto de suposto dissídio
jurisprudencial são as seguintes:
III.1 – Da Não Preclusão dos Argumentos Trazidos em Sede de Recurso
Voluntário
16. O acórdão recorrido afirmou que a argumentação referente à
desnecessidade de comprovação de regularidade fiscal estaria preclusa,
tendo em vista que teria sido trazida apenas em sede de Recurso
Voluntário:
[...]
17. Tem-se, portanto, o prequestionamento da matéria, cumprido o
requisito de admissibilidade previsto no § 5o do artigo 67 do RICARF.
18. Por seu turno, a Turma a quo, sob o argumento de que a Recorrente
teria inovado na peça recursal, deduzindo matérias não abordadas em
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
4
Manifestação de Inconformidade, considerou precluso o argumento
referente à desnecessidade de comprovação de regularidade fiscal.
19. Com efeito, diferentemente do afirmado no acórdão recorrido, essa E.
Câmara
Superior
entendeu,
no
acórdão
no
9303-007.855
(Doc_comprobatorio02),
publicado
em
01.03.2019,
indicado
pela
Recorrente como paradigma da controvérsia, que no âmbito do processo
administrativo admite-se relativização do princípio da preclusão. Confira-se:
[...]
20. Vê-se, assim, que o acórdão recorrido e o paradigma atribuíram
soluções jurídicas diversas à mesma situação: no recorrido, o CARF
entendeu que as matérias alegadas apenas em sede de Recurso Voluntário
não poderiam ser conhecidas por estarem preclusas. No paradigma, a 3a
Turma da CSRF reconheceu a flexibilização do princípio da preclusão,
afirmando ser possível, em sede de Recurso Voluntário, que o contribuinte
trouxesse novos argumentos e novas provas.
21. Ainda, também em sede de Recurso Especial, a 1a Turma da CSRF
proferiu acórdão de n. 9101-00.5145 (Doc_Comprobatorio03), indicado
pela Recorrente como segundo paradigma da controvérsia, afirmando que
ocorre a preclusão apenas quando o contribuinte não impugna a autuação,
ou seja, deixa de contestar a própria tributação ou, in casu, a glosa do
benefício. Confira-se:
[...]
22. Vê-se, assim, que o acórdão recorrido e o paradigma atribuíram
soluções jurídicas diversas à mesma situação: no recorrido, o CARF
entendeu que as matérias alegadas apenas em sede de Recurso Voluntário
não poderiam ser conhecidas por estarem preclusas. No paradigma, a 1a
Turma da CSRF entendeu que sendo impugnado o Auto de Infração, todos
os argumentos do contribuinte devem ser apreciados, independente do
momento de sua alegação.
23. Portanto, requer-se seja admitido o Recurso Especial e, no mérito,
conforme se verá no item III.1, seja provido, determinando-se a reforma do
acórdão recorrido.
Instruindo o recurso especial com vistas ao seguimento em relação à primeira
matéria, a Contribuinte apresenta como paradigmas os acórdãos nos 9303-
007.855 e 9101-00.514, disponíveis no sítio do CARF, não reformados até a
presente data e assim ementados, no que respeita ao suposto dissídio:
Acórdão 9303-007.855, de 22/01/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2004
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
5
PROVAS. VERDADE MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela
autoridade de primeira instância, ainda mais quando comprovam
inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório declarado na
Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Acórdão 9101-00.514, de 26/01/2010
[...]
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA. A
preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada
apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria
tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende faze-10 apenas
via recurso ordinário (voluntário), "Matéria não impugnada" significa, em
outros termos, "exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta
que não inicia o contencioso administrativo„ A contrario sensu, impugnada
a exigência, iniciado esta o contencioso administrativo, no qual devem ser
apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte
em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados
originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge os
"fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada
exigência ou infração legislação tributária caso esta não tenha sido feita em
primeira instância administrativa, Trata-se de aplicação dos princípios da
instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que informam o
procedimento administrativo fiscal.
A recorrente realiza o cotejo entre os julgados paradigmas apresentados e o
recorrido e considera estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre
diferentes Colegiados do CARF. Ao final pugna pelo seguimento do recurso
especial.
Compulsando-se o primeiro paradigma apresentado, pode-se destacar as
seguintes passagens do voto condutor:
No mérito, gravita a controvérsia em torno da possibilidade de serem
apreciados argumentos e provas trazidos na fase recursal, posteriormente
ao julgamento de primeira instância.
A impugnação e os recursos dirigidos a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário,
conforme dispõem os §§ 4o e 5o do art. 771 da Instrução Normativa RFB no
1300/2012, que reproduzem os termos dos §§ 4o e 5o do art. 66 da IN RFB
no 900/2008.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
6
[...]
No caso em tela, como bem sintetizado pela Turma a quo, a juntada de
documentos com o recurso voluntário deu-se da seguinte forma:
[...]
Embora, a documentação (cópias das notas fiscais e do Razão)
tenha sido apresentada somente nesta fase recursal, sem quaisquer
justificativas pela não apresentação, quando da interposição da
manifestação de inconformidade, em face do princípio da verdade
material, aquelas provas devem ser aceitas, reconhecendo-se à
recorrente o direito à repetição/compensação do indébito de
R$671.019,60, a valores originais.
[...]
No caso dos presentes autos, tendo em vista que os documentos trazidos
aos autos pela Contribuinte comprovaram a liquidez e certeza de parte do
crédito tributário declarado na DCOMP, e têm valor fiscal notas fiscais e
livro razão entende-se pela possibilidade de aceitação, já que não
demandam novas discussões no âmbito do recurso voluntário, apenas
complementando o que já fora trazido em sede de manifestação de
inconformidade.
Também com relação à produção de provas no âmbito do processo
administrativo fiscal, admite-se a relativização do princípio da preclusão,
tendo em vista que, por força do princípio da verdade material, podem ser
analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à
análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda mais
quando alteram substancialmente a prova do fato constitutivo. A
flexibilização está no próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72, ao prever
hipóteses de juntada de provas em momento posterior à impugnação
quando concretizadas quaisquer das situações previstas no § 4o, o que
ocorre nos presentes autos.(destaquei)
Já o Recorrido, sobre a matéria em análise, apresenta as seguintes
fundamentações:
Todavia, no recurso voluntário, a recorrente esgrimiu novas alegações, que
não constavam da manifestação de inconformidade e, desta forma, não
foram apreciadas pela autoridade julgadora de primeira instância.
Trata-se da alegada desnecessidade de comprovação de regularidade fiscal,
que foi lastreada pela recorrente em dois argumentos, quais sejam: (i) o
PERC não se trata de pedido de concessão ou reconhecimento de
incentivo/benefício fiscal; e (ii) o incentivo fiscal em questão é de natureza
objetiva.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
7
A matéria em questão encontra-se preclusa e não deve ser conhecida pela
segunda instância administrativa.
É cediço que os sujeitos passivos devem trazem as alegações e os
elementos de prova de que disponham no momento da manifestação de
inconformidade, conforme dicção do artigo 16 do Decreto no 70.235/4-72,
verbis:
[...]
É vedado, portanto, trazer novas alegações em sede de recurso voluntário,
a não ser que se estabeleça uma relação dialética com a própria decisão de
piso, conforme prevê o parágrafo 4o do dispositivo legal citado.
Neste diapasão, a inovação no recurso voluntário vem sendo repelida por
este Conselho, como se pode observar nos seguintes julgados: (destaquei)
[...]
O cotejo entre os julgados indica que as situações enfrentadas pelos Colegiados
não foram similares. No paradigma, conforme destacado, a Contribuinte
apresentou em sede de recurso voluntário documentos que fariam prova das
informações já constantes dos autos. No Recorrido, conforme destacado, a
Contribuinte apresentou, após a decisão de primeira instância, argumentos que
não havia alegado nas fases anteriores do processo administrativo, inovando no
recurso voluntário. No paradigma, ademais, o voto foi expresso ao consignar que
nos autos estava demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no
art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, enquanto no Recorrido está expresso
que a inovação do recurso voluntário não está ligada aos fundamentos da decisão
de primeira instância, razão pela qual não está protegida pelo mencionado
dispositivo legal.
Em relação ao primeiro paradigma da matéria inicial, portanto, não está
configurado o dissídio jurisprudencial previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF,
haja vista as decisões divergentes serem decorrentes de julgamentos de situações
fáticas não similares.
Já em relação ao segundo acórdão paradigma da primeira matéria, importa
destacar as seguintes passagens, do voto condutor do julgado:
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o
contribuinte tem a prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário
fundamentos de defesa contra a exigência que não foram aventados em
impugnação (primeira instância administrativa). Para a adequada
compreensão da matéria sob exame, vale relevar que a Contribuinte
contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso voluntário,
reiterou seus fundamentos de defesa e aduziu novas questões de mérito
para pleitear o cancelamento da autuação (quais sejam, "que seu lucro em
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
8
dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e que como está em processo de
extinção, poderia compensar a totalidade do prejuízo, sem limitação").
A resposta é afirmativa .
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo
administrativo fiscal devem ser interpretadas com menos rigor,
especialmente aquelas relacionadas às fases postulatória e instrutória do
procedimento. É de interesse da própria Administração proceder
adequadamente ao controle da legalidade dos atos administrativos, pelo
que é salutar que sejam flexibilizadas as regras que impeçam as partes (por
razões temporais) trazer ao conhecimento do julgador elementos de fato e
de direito que permitam melhor exame da controvérsia .
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que
trata o art. 17 do Decreto n, 70,235/72 deve ser aplicada apenas nas
hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou
melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso
ordinário (voluntário). "Matéria não impugnada" significa, em outros
termos, "exigência/infração não contestada": e apenas essa a falta que não
inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a
exigência, iniciado está o contencioso administrativo, no qual devem ser
apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido
suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência
não atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra
determinada exigência ou infração à legislação tributária caso esta não
tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação
dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado
que informam o procedimento administrativo fiscal.
[...]
Por tais fundamentos, voto no sentido de conhecer em parte do recurso
especial interposto pela Contribuinte para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
exame das questões de mérito por este não conhecidas sob o fundamento
de preclusão.
Aqui parece restar demonstrado o dissídio interpretativo entre Colegiados do
CARF. O acórdão paradigma indicado é expresso ao consignar que, uma vez
instaurado o contencioso, devem ser apreciados todos os argumentos da defesa,
independentemente de terem sido suscitados originalmente na impugnação.
Como visto alhures, o Recorrido afastou o conhecimento dos argumentos
esgrimidos após a decisão de primeira instância, por considerá-los preclusos,
decisão que diverge da interpretação conferida pelo Colegiado responsável pela
decisão paradigmática.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
9
Portanto, quando ao segundo paradigma da primeira matéria em análise, restou
demonstrada a ocorrência de dissídio jurisprudencial, razão pela qual há
necessidade de julgamento do recurso especial pela CSRF a fim de dirimir o
conflito interpretativo.
[...]
Pelo exposto, conclui-se que a Recorrente logrou demonstrar em relação à
primeira matéria – preclusão dos argumentos trazidos em sede de recurso
voluntário – o dissídio interpretativo ocorrido com base no segundo acórdão
paradigma apresentado (9101-00.514). Em relação ao primeiro paradigma (9303-
007.855) da primeira matéria e às segunda e terceira matérias, pela razões acima
expostas, não restou demonstrada a ocorrência de dissídio interpretativo entre
Colegiados do CARF.
Conclusão
Por todo o exposto, opino por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial do
sujeito passivo, para que seja discutida pela CSRF a ocorrência ou não da
preclusão de fundamentos apresentados em sede de recurso voluntário e que não
foram apreciados pelas decisões anteriores do processo, tendo como paradigma o
acórdão no 9101-00.514.
À consideração da Sra. Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
[...]
Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, para que seja rediscutida a ocorrência ou
não da preclusão de fundamentos apresentados em sede de recurso voluntário e
que não foram apreciados pelas decisões anteriores do processo, tendo como
paradigma o acórdão no 9101-00.514. Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e
68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para que
seja rediscutida a ocorrência ou não da preclusão de fundamentos apresentados
em sede de recurso voluntário e que não foram apreciados pelas decisões
anteriores do processo, tendo como paradigma o acórdão no 9101-00.514.
[...]
No mérito, a recorrente pleiteia a reforma integral do acórdão recorrido, com o
afastamento o argumento de preclusão de suas alegações e o reconhecimento do direito às
aplicações realizadas nos incentivos fiscais destinados ao FINOR, com a emissão dos Certificados
de Investimento em seu favor, conforme sintetizado em seu pedido final, verbis:
[...]
V – DAS CONCLUSÕES E DO PEDIDO
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
10
69. Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento do Recurso Especial ora
interposto, pois presentes os pressupostos para sua admissibilidade, bem como
seu provimento, para que seja determinada a reforma do acórdão recorrido,
devendo ser reconhecido o direito às aplicações realizadas nos incentivos fiscais
destinados ao FINOR, com a emissão dos Certificados de Investimento em seu
favor.
70. Caso assim não se entenda, requer-se, ao menos, que seja declarada a
nulidade do acórdão a quo afastando a preclusão e, consequentemente,
analisando os argumentos referentes à desnecessidade de comprovação da
regularidade fiscal.
[...]
Cientificada do despacho que admitiu apenas parcialmente o recurso, a
contribuinte apresentou agravo, que restou rejeitado pela presidente da CSRF por meio do
despacho de fls. 567/573.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (fl. 578) em
31/12/2021, foram apresentadas contrarrazões em 07/01/2022 (fls. 579/583), nas quais defende a
manutenção do acórdão recorrido em face da inadmissibilidade “de apreciação em grau de
recurso de matérias de defesa não suscitadas na instância a quo, fora das hipóteses excepcional de
fatos supervenientes, o que inocorreu no caso em tela”.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não questionou o conhecimento do recurso em suas contrarrazões.
Não obstante, penso que, embora tenha sido caracterizada em tese a divergência
suscitada quando contrapostos o acórdão recorrido e o paradigma admitido, verifico que o
colegiado a quo, apesar de ter rejeitado o conhecimento da nova alegação trazida no recurso
voluntário, acabou se pronunciando sobre a questão ao examinar o mérito do recurso.
Senão vejamos os seguintes excertos do voto condutor do recorrido, verbis:
Matérias preclusas.
Conforme relatado acima, na Manifestação de Inconformidade a requerente
limitou-se a pugnar pelo reconhecimento da regularidade fiscal, em face dos
elementos probatórios acostados aos autos. A alegação pode ser sintetizada nas
seguintes palavras:
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
11
[...] a Requerente, mediante a apresentação das justificativas em relação as
pendências questionados pela Receita Federal, entende ser beneficiária das
quotas dos fundos de investimentos, relativos ao FINOR, mediante a
emissão dos respectivos certificados.
Todavia, no recurso voluntário, a recorrente esgrimiu novas alegações, que não
constavam da manifestação de inconformidade e, desta forma, não foram
apreciadas pela autoridade julgadora de primeira instância.
Trata-se da alegada desnecessidade de comprovação de regularidade fiscal, que
foi lastreada pela recorrente em dois argumentos, quais sejam: (i) o PERC não se
trata de pedido de concessão ou reconhecimento de incentivo/benefício fiscal; e
(ii) o incentivo fiscal em questão é de natureza objetiva.
A matéria em questão encontra-se preclusa e não deve ser conhecida pela
segunda instância administrativa.
[...]
É vedado, portanto, trazer novas alegações em sede de recurso voluntário, a não
ser que se estabeleça uma relação dialética com a própria decisão de piso,
conforme prevê o parágrafo 4o do dispositivo legal citado.
Neste diapasão, a inovação no recurso voluntário vem sendo repelida por este
Conselho, como se pode observar nos seguintes julgados:
[...]
Ademais, impende mencionar, em homenagem ao princípio da colegialidade,
que, no mérito, conforme será visto a frente, a alegação de desnecessidade de
comprovação de regularidade fiscal já foi superada pela jurisprudência deste
Conselho, consolidada na Súmula CARF no 37:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção.(Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, voto por não conhecer da alegação de desnecessidade de comprovação de
regularidade fiscal por tratar-se de matéria preclusa.
[...]
Mérito.
No mérito, deve-se aplicar o disposto na Súmula CARF no 37, verbis:
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
12
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A primeira conclusão a que se pode chegar a partir do texto normativo da Súmula
é que a pretensão da recorrente de inaplicabilidade da exigência de
regularidade fiscal para a fruição do incentivo fiscal do FINOR – que não foi
conhecida por configurar inovação em relação à manifestação de
inconformidade – seria inteiramente afastada pela jurisprudência consolidada
do CARF.
Aplica-se, portanto, na espécie, o disposto no artigo 60 da Lei no 9.069/95:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte,
pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.
[...]
No mérito, considerando a ausência de comprovação da regularidade fiscal em
relação às contribuições previdenciárias e devidas a terceiros, não há como se
acolher a pretensão da recorrente.
Conclusão.
Voto por não conhecer das matérias atingidas pela norma preclusiva do artigo 16
do CTN, por afastar a preliminar de homologação tácita do PERC e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
[...] (g.n.)
Com efeito, observa-se que o d. relator do acórdão recorrido invoca o princípio da
colegialidade para aduzir que, embora preclusa, se enfrentada no mérito a alegação de
desnecessidade de comprovação de regularidade fiscal seria afastada com base no disposto na
Súmula CARF no 37 e no art. 60 da Lei no 9.069/1995.
Assim, o que se verifica é que, embora o colegiado tenha entendido que as novas
alegações estariam preclusas, acabou por examiná-las, afastando-as.
Diante de tal constatação, entendo que a divergência ficaria restrita a uma
discussão em tese, pois o seu exame e eventual provimento não poderia conduzir à devolução dos
autos ao colegiado a quo para a apreciação da matéria tida como preclusa, posto que ao fim e ao
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.132 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.001543/2005-55
13
cabo já houve o pronunciamento daquela turma sobre a questão, o que revela a inutilidade do
recurso, ainda que fosse provido.
Sob outra perspectiva, pode-se, também, afirmar a ausência de similitude entre o
acórdão recorrido e o paradigma, na medida em que o recorrido acabou apreciando a alegação da
recorrente, ainda que como argumento, enquanto no paradigma a alegação da recorrente,
expressamente reconhecida como argumento e não como matéria, não foi apreciada.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 727
DF CARF MF
Original